Tribunal: TJDFT
Processo: 0739644-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739644-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE ALENCAR, CHRONOS ODONTOLOGIA LTDA - EPP APELADO: IBO - INSTITUTO BRASILIENSE DE ODONTOLOGIA LTDA, FILIPE SILQUEIRA REIS, ROBSON PIERRE DOS REIS, CHRONOS ODONTOLOGIA LTDA - EPP, FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE ALENCAR D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 43334421), interposta por FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE ALENCAR e de apelação (ID 43334425 ) interposta por CHRONOS ODONTOLOGIA LTDA – EPP em face da sentença (ID 43334414) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de restituição de quantia paga com reparação de danos materiais e morais, n° 0739644-70.2019.8.07.0001, julgou a demanda nos termos a seguir colacionados: Em face do exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS para condenar os requeridos INSTITUTO BRASILIENSE DE ODONTOLOGIA LTDA – IBO, ROBSON PIERRE DOS REIS e CHRONOS ODONTOLOGIA LTDA. – EPP, ao pagamento do valor de R$ 21,1 mil (vinte e um mil e cem reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso (16/11/16 – ID 52692051) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação; e JULGO IMPROCEDENTES AS PRETENSÕES AVIADAS NA RECONVENÇÃO. Por conseguinte, RESOLVO AS LIDES com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Em face de sua sucumbência parcial, o REQUERENTE suportará o equivalente a 60% (sessenta por cento) das custas processuais, compensando-se aquelas por ele já antecipadas, ao passo que os REQUERIDOS INSTITUTO BRASILIENSE DE ODONTOLOGIA LTDA – IBO, ROBSON PIERRE DOS REIS e CHRONOS ODONTOLOGIA LTDA. – EPP, estes solidariamente, suportarão o restante. Em face de sua sucumbência parcial, em relação às pretensões inaugurais, CONDENO o REQUERENTE ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no valor equivalente a 12% (doze por cento) do montante que atribuíra aos danos materiais e morais que perseguia nos itens “ii” e “iii” da peça de ingresso (ID 52691157, p. 42). O valor será acrescido de correção monetária, pelo INPC, a contar da data de distribuição da demanda; e os juros de mora, estes no patamar de 1% (um por cento) ao mês, contar-se-ão da data de publicação desta Sentença. Tudo com esteio no art. 82, §§ 2o e 6o, do CPC. Em relação às pretensões iniciais, condeno os requeridos INSTITUTO BRASILIENSE DE ODONTOLOGIA LTDA – IBO, ROBSON PIERRE DOS REIS e CHRONOS ODONTOLOGIA LTDA. – EPP, solidariamente, ao pagamento do valor equivalente a 12% (doze por cento) incidente sobre o valor da condenação pecuniária, atualizada pelos parâmetros consignados no Dispositivo a ela concernente. Em relação às pretensões reconvencionais, condeno a parte Reconvinte/Requerida, CHRONOS ODONTOLOGIA LTDA. – EPP, ao pagamento do valor equivalente a 12% (doze por cento) incidente sobre o valor da causa dado à reconvenção, este acrescido de correção monetária, a contar da data de juntada da reconvenção, e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da publicação desta sentença (art. 85, § 2o, do CPC). Transitada em julgado, arquivem-se, com as cautelas de praxe. A sentença foi publicada em 04/10/2022 (ID 43334416), a apelação ID 43334421 foi interposta em 24/10/2022, acompanhada de preparo (ID 43334422 e ID 43334423) e subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 43332635). Já a apelação (ID 43334425) foi interposta por CHRONOS ODONTOLOGIA LTDA – EPP, em 26/10/2022, acompanhada de preparo (ID 43334426 e ID 43334427, subscrita por advogado substabelecido conforme ID 43334084. Entretanto, não consta nos autos a procuração do substabelecente (Ivan de Rezende Bastos Pereira OAB18.037DF), bem como os atos constitutivos da empresa CHRONOS ODONTOLOGIA LTDA – EPP. É o relatório. Determino ainda a intimação do Apelante CHRONOS ODONTOLOGIA LTDA – EPP para apresentas seus atos constitutivos e regularizar sua representação processual, nos termos do Art. 76, § 2o, I, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de abril de 2023 16:46:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador